Tribunal: TJMT
Processo: 1033911-84.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1033911-84.2017.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Espécies de Contratos, Seguro, Efeitos]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NERI SPEROTTO - CPF: 133.465.472-72 (EMBARGADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1033911-84.2017.8.11.0041 aviado na “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE” onde litiga com NERI SPEROTTO perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 162732189 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 164234178 seja sanada a omissão e contradição apontadas, para reconhecer o acidente de trabalho não se equipara ao acidente pessoal, e que o contrato exclui as doenças laborais do conceito e da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, e, por conseguinte, reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais. E caso assim não entenda, afaste a debilidade da coluna da referida equiparação, por não se tratar de debilidade ocupacional.;

Requer seja sanada a omissão destacadas, para determinar que a correção monetária deve fluir desde 04/2017, data em que estava vigente o salário fixo nominal utilizado como base de cálculo do capital seguro, e caso seja mantida a incidência de correção monetária desde a contratação (12/2006), determine a utilização do salário recebido na mesma época, pois a correção monetária deve incidir desde a data do recebimento do salário utilizado como base de cálculo. E ainda, reconhecer que a contratação das apólices ocorreu em 12/2006 (144428277 - pág. 2, 144428278 - pág. 2).

Contrarrazões sob ID. 165358671.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

As doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo segurado. As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho.

A indenização securitária deve ser paga de acordo com o capital segurado previsto para a invalidez verificada em perícia.

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1297910 SP 2011/0178372-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2015)

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento,
indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE ajuizada por NERI SPEROTTO, doravante denominado recorrido, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, doravante denominado recorrido.

Narrou o autor/recorrido que, quando da assinatura do contrato de trabalho, foi condicionado ao autor, a contratação de seguro de vida em grupo e seguro de acidentes pessoais (02.04.1980), Apólices 850.688 e 850.689, mas que no momento da contratação do seguro, não foi apresentado ao mesmo as condições gerais do contrato, assinando tão somente a autorização para débito em conta. Asseverou que a apólice contratada tem cobertura para os casos de Invalidez Permanente por Acidente, Invalidez Permanente Total e Invalidez Permanente por Acidente sendo que por inadequadas condições de trabalho e pela omissão do banco empregador, foi acometido por doença ocupacional grave, cujas patologias se caracterizam como LER ou DORT (Lesão por Esforço Repetitivo ou Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho).

Propôs a presente ação buscando o recebimento do prêmio por Invalidez Permanente Total por Doença e Invalidez Permanente por Acidente, que somam a quantia de R$ 1.425.000,00 (um milhão quatrocentos e vinte e cinco mil reais).

O juiz a quo julgou a ação procedente para condenar a requerida, ao pagamento da importância equivalente a 50% sobre o capital segurado para os casos de Invalidez Permanente por Acidente, previstos nas Apólices 850.688 e 850.689, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M, a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou ainda as Requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se na afirmação de prévia ciência e o aceite das cláusulas do contrato; ser o segurado portador de doença e o risco ser excluído da cobertura de invalidez por acidente; que o laudo pericial produzido nos autos foi categórico ao afirmar que o grau de redução da capacidade é de 25% dos membros superiores e 25% de comprometimento dos segmentos cervical, dorsal e lombar da coluna vertebral o que não se compatibiliza com a indenização fixada pela sentença em 50% sobre o capital do segurado; que a base de cálculo do capital segurado deve ser o valor do último salário fixo nominal do segurado ou, caso mantida a correção desde a contratação, reconheça que o salário fixo nominal a ser utilizado para o cálculo da cobertura deve ser aquele recebido na data da contratação, de acordo com os precedentes do STJ.

O ponto controvertido deste recurso é verificar se a parte recorrente deve ou não receber a indenização securitária pleiteada.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

A relação jurídica e negativa de pagamento da seguradora são fatos incontroversos nos autos, diante da juntada a apólice sob ID. 144428243 - Pág. 1 e seguintes e resposta administrativa sob ID. 144428244 - Pág. 4.

Instada as partes a produzirem provas, foi realizada perícia judicial, que após sua conclusão e quesitos teve o laudo apresentado pelo perito sob ID. 144428245 - Pág. 13 em que concluiu:

“(...)

Por tudo isto, verifica-se que: a atividades laborais do periciado foi fator contribuinte para o surgimento das patologias diagnosticadas como SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, SINOVITES E TENOSSIVITES DE MÃOS E DEDOS, em razão pela qual, conclui-se HAVER NEXO CAUSAL.

Por tudo isto, verifica-se que: a atividades laborais do periciado foi fator contribuinte para o surgimento das patologias diagnosticadas como SINDROME DO MANGUITO ROTADOR, BURSITE DO OMBRO, EPICONDILITE LATERAL, CAPSULITE ADESIVA DO OMBRO, em razão pela qual, conclui-se HAVER NEXO CONCAUSA.

CONCLUSÃO QUANTO A CAPACIDADE FUNCIONAL PARA O TRABALHO:

Levando em conta o Check List de Veronesi a interpretação da capacidade funcional: O periciado apresentou um Score Final (SF.) de 45,5, apresentando um resultado final de 40% de incapacidade funcional para o trabalho de forma permanente.

(...)

17. Caso o perito entenda que a incapacidade laborativa do reclamante é temporária, qual o tempo estimado para a cura? Qual a percentagem da incapacidade temporária?

A incapacidade é de forma permanente.”

Argumenta a instituição financeira recorrente que a causa de pedir do autor são as debilidades provocadas por doenças (DORT/LER) adquiridas no seu ambiente de trabalho, sem qualquer correlação com ACIDENTE PESSOAL e expressamente excluída, conforme cláusula 3ª, itens “1.” e “1.2.” das condições gerais.

Com efeito, conforme dispõe o art. 19 de Lei 8.213/91 acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da referida lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

As doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo segurado. As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho.

Acerca das doenças ocupacionais, a Lei n.º 8.213/91, estabelece que:

"Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso

(...)

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação; (...)"

Conforme entendimento do STJ entende-se incluído no conceito de invalidez por acidente pessoal a doença profissional que ensejou em impossibilidade para o exercício de atividade laboral.

Senão:

"DIREITO CIVIL. SEGURO. MICROTRAUMAS. TENOSSINOVITE. ACIDENTE PESSOAL. COBERTURA SECURITÁRIA. ORIENTAÇÃO DA TURMA. RECURSO ACOLHIDO. - Nos termos da orientação desta Turma, 'inclui-se no conceito de acidente de trabalho o microtrauma repetitivo que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão que causa incapacidade laborativa'."(STJ, REsp nº 456.456/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 20.2.2003, DJ 17.3.2003, p. 237).

"SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. MICROTRAUMAS. LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS E HÉRNIA DISTAL. INCAPACITAÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DE 50%.- Os microtraumas sofridos pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido."(STJ, REsp nº 324197/SP, rel. Min. Barros Monteiro, j. em 23.11.2004, DJ 14.3.2005, p. 340).

O problema ortopédico incapacitante experimentado pelo segurado indubitavelmente se deu em decorrência do labor exercido, destarte, existindo contrato de seguro aderido, deve o segurador cumprir com a contraprestação avençada, que nega injustamente a dispensar.

Ademais, a parte recorrente não provou qualquer desacerto da perícia judicial realizada, o que conduz a conclusão da higidez do estudo realizado.

O STJ já se manifestou:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Em continuidade, pleiteia a instituição financeira a modificação da porcentagem do pagamento do premio securitário, bem como o parâmetro utilizado para pagamento do valor.

Fixou o magistrado de origem que a base de cálculo para pagamento do premio será o valor do último salário do autor antes do seu afastamento, qual seja, R$ 4.993,66.

Este parâmetro deve prevalecer em atenção ao disposto no CDC que preleciona:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PARCIAL - FUNÇÃO QUE DESEMPENHAVA - CONTRATO DE ADESÃO - INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO SEGURADO - RECURSO PROVIDO. O contrato de seguro de vida em grupo tem caráter adesivo e por isso implica interpretação mais benéfica ao segurado. Comprovada a invalidez permanente do segurado, ainda que apenas para o exercício da função que desempenhava junto a sua empregadora, encontra-se presente o dever de indenizar.” (TJMG. 1.0459.04.017718-8/001 (1) Des.(a) MARCELO RODRIGUES J. 20/05/2009)

Em casos tais, entendo que a indenização securitária deve ser paga de acordo com o capital segurado previsto para a invalidez verificada em perícia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL RELATIVO AO GRAU DE INVALIDEZ. DESCABIMENTO. PAGAMENTO SECURITÁRIO DEVIDO. Os contratos de seguros submetem-se às regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor. Em se tratando de aposentadoria por invalidez pelo INSS, o segurado obteve ciência inequívoca da sua incapacidade laboral, no caso ocorrido em 10.08.2005, fato este que deve ser entendido como prova cabal para pagamento da cobertura total do seguro firmado entre as partes. Cláusulas gerais do contrato securitário que prevê a cobertura da indenização equivalente a 40 vezes o salário básico do segurado, para o caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente. Descabida a aplicação de percentual relativo ao grau de invalidez. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70028465235, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 12/08/2009)

Por fim, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, conforme fixado em sentença.

O STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1297910 SP 2011/0178372-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2015)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE MAIO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2º VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). O RELATOR NEGOU PROVIMENTO E A 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após pedido de vista, examinando detidamente os autos, acompanho o relator.

É como voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023